Tribunal: TJSP
Processo: 1501465-70.2019.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Incêndio
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Incêndio e Lesão Corporal no âmbito de violência doméstica - Art. 250, §1o, inciso II, alínea a, c.c. artigo 129, §9o, na forma do art. 69, todos do CP – Absolvição do delito de incêndio - Impossibilidade - Autoria e materialidade devidamente comprovadas - Robusto conjunto probatório – Narrativas da testemunha presencial foram seguras em descrever que o acusado gerou o incêndio, o que foi

Ementa:
Incêndio e Lesão Corporal no âmbito de violência doméstica - Art. 250, §1o, inciso II, alínea a, c.c. artigo 129, §9o, na forma do art. 69, todos do CP – Absolvição do delito de incêndio - Impossibilidade - Autoria e materialidade devidamente comprovadas - Robusto conjunto probatório – Narrativas da testemunha presencial foram seguras em descrever que o acusado gerou o incêndio, o que foi corroborado pelos depoimentos dos policiais militares – Réu admitiu que ateou fogo, sendo certo que a embriaguez voluntária não exclui sua culpabilidade – Desclassificação para o crime de dano – Incogitável – Comprovada à saciedade a intenção de causar fogo, com evidente risco para terceiros, afetando a incolumidade pública – Impossível reconhecer a legítima defesa ao crime de lesão corporal, uma vez que ausentes as condições expostas no CP - Condenação mantida – Maus antecedentes afastados, conforme postula o MP, mas a sanção deve ser fixada no mínimo, pois as condições do delito não superam o esperado pelo tipo penal – Reconhecida a reincidência do apelante – Regime fechado mantido para o delito de incêndio, e alterado para o semiaberto para o crime de lesão, uma vez que previsto com detenção - Inviável substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos diante recidiva do réu – Recurso defensivo improvido, apelo Ministerial parcialmente provido e, de ofício, fixado regime semiaberto para o delito de lesão corporal, bem como reconhecido erro material no dispositivo e corrigido.